Tribunal: TJSP
Processo: 1030983-78.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030983-78.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARIA DE LOURDES PEQUENO DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram
em parte o Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053
Voto no 37.188
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053 - Voto no 37.188
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1030983-78.2015.8.26.0053)
Apt/Apds: MARIA DE LOURDES PEQUENO DA SILVA; INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO -
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
AT/RASO
-
INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Maria de Lourdes Pequeno
da Silva contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela
concessão de auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que
ratificou a concessão do benefício, com início a partir de 05.04.2016,
deixando assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar
mediante correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de
mora na forma especificada (páginas 105/112, com embargos de
declaração rejeitados nas páginas 137/140).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-
DI pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053
Voto no 37.188
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053 - Voto no 37.188
diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela
Lei 11.960/09 (ver páginas 118/130).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de
Direito Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de
Justiça externada no Tema 905, notadamente em torno da correção,
devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas 150/151).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição
do indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando
o INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a
partir daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053
Voto no 37.188
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053 - Voto no 37.188
temporal de incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o
advento da Lei 11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida
porque, ao que se infere do contexto dos autos, o benefício acidentário
concedido no caso teve o termo inicial definido em data posterior à
edição da aludida Lei 11.960/09, ou seja, 05.04.2016.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de
repercussão geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da
Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e
definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
______________________________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053
Voto no 37.188
Apelação Cível no 1030983-78.2015.8.26.0053 - Voto no 37.188
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 05.04.2016, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 105/112 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria
até junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial
do benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-
se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator